Tribunal: TJPA
Processo: 0802348-20.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802348-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A.

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. IPVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco GMAC S/A contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de 1º grau que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal proposta pelo Estado do Pará, na qual se alega ilegitimidade passiva quanto à cobrança de IPVA sobre veículos objeto de arrendamento mercantil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ilegitimidade passiva pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade com base apenas na baixa de gravame; (ii) estabelecer se a ausência de prova da efetiva transferência de propriedade afasta a responsabilidade tributária do arrendante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade somente é admissível para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

4.

A alegação de ilegitimidade passiva exige comprovação da efetiva transferência da propriedade do veículo e do exercício da opção de compra pelo arrendatário, o que não se demonstra apenas com a baixa de gravame.

5.

A baixa do gravame no sistema não comprova, por si só, a transferência do domínio pleno nem afasta a responsabilidade tributária do arrendante.

6.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, sendo afastada apenas por prova inequívoca, inexistente no caso.

7.

A responsabilidade do arrendante decorre de sua condição de titular do domínio resolúvel, nos termos da legislação tributária estadual e do art. 121 do CTN.

8.

A controvérsia sobre a titularidade dos veículos demanda análise de contratos e outros elementos probatórios, o que inviabiliza sua apreciação na via estreita da exceção de pré-executividade.

9.

A reiteração de argumentos já analisados na decisão monocrática não justifica sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade não admite discussão que demande dilação probatória.

2.

A baixa de gravame não comprova, por si só, a transferência da propriedade de veículo em contrato de arrendamento mercantil.

3.

A Certidão de Dívida Ativa somente pode ser desconstituída por prova inequívoca, prevalecendo sua presunção de legitimidade.

4.

O arrendante permanece responsável pelo IPVA enquanto não comprovada a efetiva transferência da propriedade do bem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, art. 373, I, art. 932, VIII, art. 1.026, §2º, arts. 80, VII, e 81; CTN, art. 121; Lei Estadual nº 6.017/96, art. 1º, §6º, e art. 12, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29/11/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0858926-75.2022.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09/09/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0905594-07.2022.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 04/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0802348-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO GMAC S/A

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 31979549)

interposto pelo
BANCO GMAC S/A
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 31617848 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo banco, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Em suma, o Banco agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz a possibilidade de reconhecimento de sua ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública, afirmando que a documentação acostada aos autos configura prova pré-constituída apta a afastar a necessidade de dilação probatória.

Afirma que a baixa dos gravames no sistema competente equivale à transferência da propriedade dos veículos.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (Conforme ID n. 34809611), pugnando pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que a matéria exige dilação probatória e que a documentação apresentada não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade das Certidões de Dívida Ativa, ressaltando, ainda, a ocorrência de pagamento parcial do débito pelo agravante, o que evidenciaria comportamento contraditório.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo banco, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31617848):

“(...)
Decido
.

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento.

II – Mérito

Não merece prosperar o presente recurso. Explico.

Antes de entrar no mérito recursal, entendo necessário destacar a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça que nos ensina: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

A exceção de pré-executividade deve ser utilizada para arguição de matérias cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória (REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/02/2010; Súmula 393/STJ).

No caso dos autos, a alegação de ilegitimidade passiva formulada pelo BANCO GMAC S.A. demanda comprovação da efetiva alienação dos veículos objeto da execução, mediante a transferência do domínio pleno ao arrendatário, o que não restou cabalmente demonstrado. A simples baixa de gravame junto ao SNG não é suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, tampouco comprova o exercício da opção de compra por parte do arrendatário.

Como bem assentado na decisão agravada, “o banco executado não comprova a baixa do gravame, o que caracterizaria a perda da propriedade, permanecendo responsável pelos tributos incidentes sobre o bem móvel”. Tal conclusão encontra respaldo no art. 1º, §6º, da Lei Estadual nº 6.017/96, segundo o qual o imposto é devido enquanto o veículo estiver na posse do proprietário ou de outrem, disponibilizado para uso, inclusive em contratos de arrendamento mercantil.

A responsabilidade da instituição financeira arrendante decorre de sua condição de titular do domínio resolúvel, assumindo, portanto, a posição de sujeito passivo da obrigação tributária, na forma do art. 121 do CTN e do art. 12, I, da Lei Estadual nº 6.017/96.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal, reconhece que, na ausência de comprovação da transferência plena de propriedade, mantém-se hígida a responsabilidade da instituição financeira pelo pagamento do IPVA, sobretudo quando não há nos autos documentos que evidenciem de maneira indiscutível o término contratual com exercício da opção de compra pelo arrendatário.

Na mesma direção, este Tribunal de Justiça decidiu:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR E DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS CDA’S. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. ART.85, §11º DO CPC.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, julga improcedente o pedido formulado na inicial, cassando a liminar deferida, extinguindo a ação com resolução do mérito com fulcro no art.487, I do CPC, e condenando o autor no pagamento em custas e honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) do valor da causa;

2. A Lei Estadual nº. 6.017/96, prevê a responsabilidade solidária do arrendador e do credor fiduciário quanto ao pagamento do IPVA, sobretudo quando não houver a transferência de propriedade ou a comunicação desta. Jurisprudência do STJ;

3. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), para excluir sua responsabilidade solidária em relação aos débitos executivos fiscais referente a cobrança do IPVA dos automóveis listados na exordial;

4. Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões, refutando os argumentos recursais, devem ser majorados os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa; 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858926-75.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR E DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS CDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 11º, DO CPC.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença na qual o Juízo de origem julgou improcedente o pedido formulado em ação anulatória de débito fiscal (IPVA), cassando a liminar anteriormente deferida e extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do CPC. Por fim, condenou o autor ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da causa;

2. A Lei Estadual nº. 6.017/96, prevê a responsabilidade solidária do arrendador e do credor fiduciário quanto ao pagamento do IPVA, sobretudo quando não houver a transferência de propriedade ou a comunicação desta. Jurisprudência do STJ.

3. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), para excluir sua responsabilidade solidária em relação aos débitos executivos fiscais referente a cobrança do IPVA dos automóveis listados na exordial.

4. Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões, refutando os argumentos recursais, devem ser majorados os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0905594-07.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024 )

Ademais, a impugnação à validade da CDA deve vir acompanhada de prova robusta da nulidade do título, ônus do qual não se desincumbiu o agravante. Como cediço, a CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, somente elidível por provas inequívocas, o que não se verificou nos autos.

Nesse cenário, a necessidade de dilação probatória para aferição da real titularidade dos veículos afasta a via eleita e reforça a correção da decisão objurgada

Presente essa moldura, impõe-se a manutenção de sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto, com fulcro no que dispõe o art. 932, inciso VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, do RITJPA, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO GMAC S.A, nos termos da fundamentação. (...)”

O recurso não merece provimento.

O agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade oposta pelo BANCO GMAC S.A. em execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ.

No entanto, o agravante limita-se a reiterar os mesmos argumentos já analisados, especialmente no sentido de que a baixa dos gravames no Sistema Nacional de Gravames seria suficiente para demonstrar sua ilegitimidade passiva, sem necessidade de dilação probatória. Esta tese não merece ser acolhida.

Nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade somente é admitida quando a matéria puder ser analisada de plano, sem necessidade de produção de provas. No caso, contudo, a controvérsia acerca da responsabilidade tributária do agravante não pode ser resolvida apenas com base nas telas do sistema de gravames.

A baixa do gravame, por si só, não comprova a efetiva transferência da propriedade nem o exercício da opção de compra pelo arrendatário, sendo necessária a análise de outros elementos, como contratos e documentos que demonstrem a relação jurídica entre as partes. Tal verificação exige dilação probatória, o que inviabiliza o acolhimento da tese na via eleita.

Além disso, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada por prova inequívoca, o que não se verifica no caso concreto.

Dessa forma, inexistindo argumento apto a infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 31617848, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 05/05/2026